Tribunal: TJPA
Processo: 0803177-13.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803177-13.2021.8.14.0009

APELANTE: LUCIANO ARAUJO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157, §2º, II, e VII, CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – AFASTAMENTO DO CONCURSO DE CRIMES – INVIABILIDADE – DELITO
PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES CONFIGURADO – DOSIMETRIA -
REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE VETORIAL DESFAVORAVEL IDÔNEO. FATOR QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE. SUMULA 23 TJPA – ADOÇÃO DA RAZÃO DE 1/8 EM FACE DO MODULADOR DESFAVORÁVEL – INOCORRÊNCIA – INEXISTENCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZO – PRECEDENTES DO STJ -
FIXAÇÃO DA PENA AQUEM DO PATAMAR MÍNIMO. NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. afastamento da sumula 231 do stj. impossibilidade.
ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. TESE DE HIPÓTESE PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (OVERRULING). NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I – Inviável o afastamento do concurso de crimes,
diante dos fatos e das provas dos autos, uma vez que restou evidenciado que
o apelante e seu comparsa lograram êxito em praticar os crimes de roubo contra duas vítimas, apoderando-se de seus pertences, pois as
ações delituosas ocorreram em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diversas, restando inarredável a configuração do concurso formal de crimes, em face da violação de patrimônios distintos.
Logo, escorreito o
decisum
hostilizado, em aplicar o concurso de crimes na terceira fase da dosimetria da pena;

II – O juízo fixou a pena base em 04 anos e 09 meses de reclusão, restando
incontroverso a licitude das razões apresentadas para fundamentar o modulador das circunstâncias do delito, com supedâneo no crime ter sido praticado em concurso de agentes e tal circunstância não ter sido utilizada como majorante na terceira fase do sistema dosimétrico, afastando a ocorrência do
bis in idem.
Precedentes do STJ;

III – No tocante a utilização da razão de 1/8 para cada vetorial desfavorável,
prudente mencionar, por oportuno,
que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. Precedentes;

IV - Acerca da superação da sumula 231 do STJ, cediço mencionar que a jurisprudência do STJ, pacificou o entendimento
acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ;

V -
Recurso conhecido e improvido
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

LUCIANO ARAUJO DA SILVA,
condenado às penas de
(6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão em regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de vinte e seis (26) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, e VII, CPB, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

A defesa do apelante asseverou
pelo afastamento do concurso formal de crimes, com supedâneo na ocorrência de crime único, além da incidência do aumento de 1/8 (um oitavo) na pena-base, considerando a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável. Noutro ponto, pugnou pelo afastamento do entendimento da Súmula 231 do STJ, reduzindo a pena aquém do mínimo legal, além da expressa manifestação nas teses ventiladas para fins de prequestionamento (ID 14346915).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 14346917),
pelo total improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento (ID 15193973).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
LUCIANO ARAUJO DA SILVA,
inconformado com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia
15 de outubro de 2021, por volta das 00h30min, na Trav. Cônego Miguel, Bragança – PA, os denunciados LUCIANO ARAÚJO DA SILVA e MARCIO DE NAZARÉ DA SILVA, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida por um terçado, 01 (um) celular marca LG modelo K52, cor prata, 01 (um) cordão banhado a ouro, 01 (uma) sandália, 01 (um) chapéu e a quantia de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais) das vítimas
Naelyton Breno Oliveira da Mota e Erick Bernardo Silva dos Santos.
Conforme apurado, no dia e hora dos fatos, os ofendidos estavam em frente à casa de Erick Bernardo, oportunidade em que foram abordados pelos denunciados que chegaram munidos de um terçado e dizendo “perdeu, perdeu” (textuais), oportunidade em que subtraíram os bens supracitados, evadindo-se do local logo em seguida. Na ocasião, a vítima NAELYTON reconheceu os denunciados, tendo verificado, em consulta a localização de seu aparelho celular pelo Google Maps, que o mesmo apontava estar na casa dos acusados, motivo pelo qual foi até a Delegacia de Polícia para providências. Em que pese diligências da autoridade policial, os denunciados não foram encontrados.”

Em decorrência dos fatos alhures,
LUCIANO ARAUJO DA SILVA,
foi julgado e ao final condenado às penas de
(6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão em regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de vinte e seis (26) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, e VII, CPB. Irresignado, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

Na hipótese, a combativa defesa requereu o
afastamento do concurso formal de crimes, com supedâneo na ocorrência de crime único, além da incidência do aumento de 1/8 (um oitavo) na pena-base, considerando a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável. Noutro ponto pugnou pelo afastamento do entendimento da Súmula 231 do STJ, reduzindo a pena aquém do mínimo legal, e por fim, expressa manifestação nas teses ventiladas para fins de prequestionamento.

DAS PROVAS

As provas da materialidade delitiva, restou assegurada pelo BO (ID 14346646 - Pág. 2), onde a vítima descreveu que estava em frente a residência do seu amigo ERICK BERNARDO SILVA DOS SANTOS (15 ANOS ), quando dois indivíduos chegaram armados e anunciaram o assalto dizendo "Perdeu", armados de um terçado, subtraindo um CELULAR LG K52 PRATA, UM CORDÃO BANHADO A OURO, UMA SANDALIA, UM CHAPEU E UM VALOR DE 265 EM DINHEIRO, que reconheceu a dupla de assaltantes sendo UM CONHECIDO COMO PRETO/PATINHO E O OUTRO CONHECIDO.COMO PEIXE, pois residem na passagem ARGENTINA PEREIRA , BAIRRO RIOZINHO/BRAGANÇA. Que através do GOOGLE MAPS localizaram um dos aparelhos na casa de "PEIXE PEDRA". Que procurou uma guarnição da Policia Militar, mas não foram encontrados; Auto de Exibição e Apreensão de Objeto colacionado aos presentes autos (ID 39306567 – Pág. 07); Auto de entrega do aparelho celular da vítima
entregue por DOMINGAS NAZARE DE SOUSA, a qual disse que seu filho JAMERSON SOUSA comprara de PEIXE PEDRA, sendo entregue, conforme auto de entrega
(IPL, fl.07-09)
;
Auto de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa adunado ao presente processado (39306567 – Pág. 27); Relatório da autoridade policial (ID 14346646 - Pág. 32).

Constam do acervo processual as declarações de ERICK BERNARDO SILVA DOS SANTOS, vítima nos presentes autos que asseverou:

Que, recorda dos fatos; que estava em companhia de outros amigos na praça, retornando para casa por volta de 23 h; que nesse momento foi abordado por dois rapazes que estavam munidos cada um com uma faca; que o aparelho celular da vítima
Nalyton Breno
foi apreendido; que os acusados teriam ameaçado as vítimas, dizendo que se contassem para alguém eles os matariam; que os dois estavam de cara limpa; que o aparelho celular de
Nalyton
foi recuperado.

Acerca dos relatos da vítima em delitos patrimoniais, possui solar relevância em face do caráter clandestino que envolve esse tipo de crime, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

Na ocasião, DOMINGAS NAZARÉ DE SOUSA, esclareceu:

Que, se recorda dos fatos; que no dia dos fatos saiu da sua casa para urinar, tendo sido chamada pelo acusado Márcio, porém, não atendeu; que no dia seguinte o acusado ofereceu um aparelho celular para o filho da depoente pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais); que no dia seguinte, alguns policiais foram até a casa da depoente, sendo determinado que a mesma devolvesse o aparelho, tendo em vista ser produto com práticas criminosas, que sabe que o acusado MÁRCIO (PEIXE PEDRA) está fugido de Bragança.

O acusado LUCIANO ARAÚJO DA SILVA (PRETO/PATINHO) quando do seu interrogatório, confessou a prática delitiva.

Com efeito, diante das incontroversas evidências acerca da materialidade e autoria delitiva, assentada na apreensão e devolução de parte da res furtiva, aliada a confissão do recorrente, restou inarredável concluir pela existência dos fatos, da sua autoria e materialidade.

DA IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE CRIMES
.

A defesa advoga a ideia da ocorrência de crime único. Todavia, diante dos fatos e das provas dos autos, temerário se pensar dessa forma, uma vez que restou evidenciado que as ações delituosas ocorreram em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diversas, restando inarredável a configuração do concurso formal de crimes, em face da violação de patrimônios distintos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No julgamento do RESP n. 1499050/RJ, no âmbito da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, prevaleceu o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. No caso dos autos, os agravantes obtiveram a posse dos bens, após emprego de grave ameaça, ainda que por breve período de tempo, o que caracteriza a forma consumada do delito de roubo. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos. 4. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020). 5. In casu, observa-se que o aumento da pena estipulado pelas instâncias ordinárias em 1/3 (um terço) revela-se benéfico aos agravantes, tendo em vista que se trata de 24 vítimas (22 pessoas físicas, EBCT e Banco Postal), que permitiria aumento superior. 6. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1792317 SP 2020/0307829-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021).

Na espécie, conveniente o reconhecimento do
concurso de crime, previsto no artigo 70 do Código Penal, uma vez que o recorrente e seu comparsa
subtraíram das vítimas
Naelyton Breno Oliveira da Mota e Erick Bernardo Silva dos Santos,
um CELULAR LG K52 PRATA, UM CORDÃO BANHADO A OURO, UMA SANDALIA, UM CHAPEU E UM VALOR DE 265 EM DINHEIRO. Assertiva, que pode ser ratificada pelos esclarecedores relatos da vítima ERICK BERNARDO SILVA DOS SANTOS, bem como pela testemunha DOMINGAS NAZARÉ DE SOUSA, o qual devolveu o aparelho subtraído da vítima
Naelyton Breno Oliveira da Mota,
que havia sido adquirido por seu filho pelo comparsa do recorrente MÁRCIO (PEIXE PEDRA). Nessa via, imperioso o reconhecimento do concurso,
posto que, na hipótese dos autos, o apelante e seu comparsa lograram êxito em praticar os crimes de roubo contra duas vítimas, apoderando-se de seus pertences. Logo, escorreito o
decisum
hostilizado, em aplicar o concurso de crimes na terceira fase da dosimetria da pena.

DA INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

Nesse mister, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena base, com a adoção da razão de 1/8, segundo orientação do STJ. Nesses termos, inviável o acolhimento da tese.

Na hipótese, o juízo fixou a pena base em 04 anos e 09 meses de reclusão, para isso considerou como desfavorável o vetor das circunstâncias do crime, nos seguintes moldes (ID
14346902 - Pág. 9):

(...) Quanto às circunstâncias do crime (natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros. Entendo que as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, uma vez que praticado em concurso de pessoas, merecendo maior reprovação no momento da fixação da pena, desde que não seja considerada novamente na terceira fase da dosimetria, sob pena de configurar
bis in idem
, o que é amparado pela jurisprudência do STJ (
STJ - AgRg no AREsp: 1627406 DF 2019/0354269-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020
).

Na espécie, incontroverso a licitude das razões apresentadas para fundamentar o modulador das circunstâncias do delito, com supedâneo no crime ter sido praticado em concurso de agentes e tal circunstância não ter sido utilizada como majorante na terceira fase do sistema dosimétrico, afastando a ocorrência do
bis in idem

(STJ - AgRg no AgRg no HC: 513940 MS 2019/0161356-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020).

Com relação a fração utilizada no incremento da pena, o STJ sedimentou entendimento
no sentido de que "A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Acerca da controvérsia, a aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022). Diante das argumentações supra, prudente mencionar, por oportuno,
que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (AgRg no AREsp n. 2.084.097/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.).

DA IMPOSSIBILIDADE DE redução da pena aquém do patamar mínimo

A defesa asseverou, nesse ponto, pela redução da pena base para abaixo do mínimo legal, em face da atenuante da confissão, com supedâneo na inconstitucionalidade da Sumula 231 do STJ. Data vênia, o pleito defensivo carece de viabilidade, vejamos.

Acerca da contenda, cediço mencionar que a jurisprudência do STJ, pacificou o entendimento
acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ. Desse modo, não se verifica, no caso concreto
,
argumentação capaz de demonstrar situação peculiar, por hipótese fática distinta ou decorrente de questão jurídica não examinada, a ponto de ensejar solução diversa, overruling, daquela encontrada no julgamento do mencionado recurso especial repetitivo e a relativização da norma inserta no art. 927, III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal (AgRg no REsp n. 1827251/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/9/2019).

Na hipótese, a defesa claudicou em deixar de demonstrar, de maneira clara, qualquer mudança de entendimento que tenha, por ventura ocorrido, mesmo porque, em que pese não tenha efeito vinculante, remanesce
aplicada pela jurisprudência majoritária dos tribunais.
Logo, inviável cogitar-se em overruling no caso presente.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ. 2. "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal" (Terceira Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.170.073/PR). 3. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2029179/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Com efeito, diante das razões ut supra, imperioso observar que o juízo reconheceu, tão somente, a atenuante do art. 65, III “d” do CP, e reduziu a pena em 09 MESES, alcançando o quantum de 04 anos de reclusão. Desse modo, inviável operar-se a redução pretendida pela defesa, pois
implicaria em patente afronta ao princípio da segurança jurídica e da individualização da pena; não havendo, pois, justificativa idônea à superação da Súmula 231 do STJ.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
LUCIANO ARAUJO DA SILVA,
condenado às penas de
(6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão em regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de vinte e seis (26) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, e VII, CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06/08/2024